Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003605-42.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSA DUARTE - CPF: 304.007.831-34 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

PRESCRIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES PACTUADOS. CONDUTA LÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas relações de consumo, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos (art. 27 do CDC), cujo termo inicial
é
a data do conhecimento da violação do direito
,
em atenção aoPrincípio da
Actio
Nata
.Prescrição parcialmente acolhida,
em relação às parcelas anteriores
a cinco anos
contados
do ajuizamento da ação (15/02/2023).

2.As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.A cobrança de valores expressamente pactuados no contrato não configura conduta lícita.

3.
Recurso conhecido e provido.

4.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003605-42.2023.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
MARIA ROSA DUARTE

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARIA ROSA DUARTEajuizou reclamação indenizatória em faceBANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida no ID186815883/PJe2. Concluiucomo indevidas as cobranças de taxas pela parte reclamada e julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, e de R$ 3.097,82, a título de repetição do indébito de forma dobrada.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID186815889/PJe2.Arguiu prejudicial de prescrição. No mérito, asseverou, em resumo, que: a) houve a regular contratação de abertura de conta corrente pela parte reclamante, sendo devidas as cobranças de tarifas dela decorrentes; b) não houve dano material, ou, caso seja mantido, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples; e c) a parte reclamante não sofreu dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação ou, então,
para
minora
r
o valor do dano moral e
d
e
terminar
a restituição de forma simples.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID186815890/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição. Prazo e contagem.

Conforme estabelecido noartigo 189 do Código Civil,
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”
.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de 3 anos, em se tratando de relação de natureza civil (artigo 206, § 3o, inciso V, do CC), ou 5 anos, em se tratando de relação de consumo (artigo 27 do CDC).

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo
vintenário
do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. (...) (STJ REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)

No caso, tendo em vista que se trata de uma relação de consumo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos, devendo ainda a
contagem do prazo prescricional ter início a partirda data do conhecimento da violação do direito,nos termos do Princípio da
Actio
Nata
(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe
02/08/2013)
.

Portanto, considerando que a parte reclamante tinha conhecimento da previsão de cobrança tarifária desde a assinatura do contrato, em05/07/2017(ID186815875/PJe2; fls. 18/26),
deve ser reconhecida a prescrição em relação aos valores cobrados no período anterior a cinco anos do ajuizamento desta demanda
(
15/02/2023
)
, ou seja, anteriores a
15/02/2018
.

Origem da dívida.

Qualquer modalidade de contrato deve
respeitar
o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes.

Vale destacar que aliberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Neste sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, porquanto houve expressa previsão no contrato de abertura de conta acerca dastarifa
s

bancária
s
(
ID186815875/PJe2
,
fl. 22)
,
que seriam cobradas mensalmente da parte reclamante.

Vale destacar que a referida cláusula não viola nenhuma regra legal ou normativa do órgão regulador (BACEN), bem como não desnatura a função social do contrato.

Portanto, considerando que inexiste
m
motivos para considerar indevida a cobrança, entendo que o valor reivindicado é legítimo
, inexistindo conduta ilícita
.

Em vista disso, fica prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, tal como o dano e seu respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso e
dou-lhe
provimentopara
reformar
a sentença objurgada e: a)
reconhecer
a
prescrição
da pretensão autoral do período anterior a cinco anos do ajuizamento da presente ação (15/02/2023); e b) em relação ao período não prescrito,
julgar improcedentes

os pedidos formulados na reclamação.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimentodo recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição. Prazo e contagem.

Conforme estabelecido noartigo 189 do Código Civil,
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”
.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de 3 anos, em se tratando de relação de natureza civil (artigo 206, § 3o, inciso V, do CC), ou 5 anos, em se tratando de relação de consumo (artigo 27 do CDC).

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo
vintenário
do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. (...) (STJ REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)

No caso, tendo em vista que se trata de uma relação de consumo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos, devendo ainda a
contagem do prazo prescricional ter início a partirda data do conhecimento da violação do direito,nos termos do Princípio da
Actio
Nata
(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe
02/08/2013)
.

Portanto, considerando que a parte reclamante tinha conhecimento da previsão de cobrança tarifária desde a assinatura do contrato, em05/07/2017(ID186815875/PJe2; fls. 18/26),
deve ser reconhecida a prescrição em relação aos valores cobrados no período anterior a cinco anos do ajuizamento desta demanda
(
15/02/2023
)
, ou seja, anteriores a
15/02/2018
.

Origem da dívida.

Qualquer modalidade de contrato deve
respeitar
o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes.

Vale destacar que aliberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Neste sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, porquanto houve expressa previsão no contrato de abertura de conta acerca dastarifa
s

bancária
s
(
ID186815875/PJe2
,
fl. 22)
,
que seriam cobradas mensalmente da parte reclamante.

Vale destacar que a referida cláusula não viola nenhuma regra legal ou normativa do órgão regulador (BACEN), bem como não desnatura a função social do contrato.

Portanto, considerando que inexiste
m
motivos para considerar indevida a cobrança, entendo que o valor reivindicado é legítimo
, inexistindo conduta ilícita
.

Em vista disso, fica prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, tal como o dano e seu respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso e
dou-lhe
provimentopara
reformar
a sentença objurgada e: a)
reconhecer
a
prescrição
da pretensão autoral do período anterior a cinco anos do ajuizamento da presente ação (15/02/2023); e b) em relação ao período não prescrito,
julgar improcedentes

os pedidos formulados na reclamação.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimentodo recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023